Tribunal: TJMT
Processo: 1011080-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011080-58.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ELAINE TEREZINHA MENDES - CPF: 779.629.741-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
EXCESSO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O MANEJO DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
CABIMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDIÇÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública, a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias por meio de Agravo de Instrumento, limita-se às hipóteses dos art’s. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão proferida pela
6a Vara Cível da Comarca de Sinop, no cumprimento de sentença no 1003050-57.2021.8.11.0015, que reconheceu o excesso de execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- incompetência do juizado especial; - violação ao princípio da coisa julgada;

O(A) Representante Ministerial, instado a se manifestar, restou silente.

A parte Agravada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da situação fática processual.

Inicialmente, o presente Agravo de Instrumento foi dirigido ao TJMT, em desfavor do pedido de cumprimento de sentença no 1003050-57.2021.8.11.0015, da 6a Vara Cível de Sinop (
Fazenda Pública
), contra as decisões de id. 79014957 (
decisão na impugnação ao cumprimento de sentença
) e, id. 115973711 (
Embargos de Declaração
), lá proferidas.

No fundamento, as referidas decisões reconheceram que:
- a aplicação da “evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento” instituído pela Lei Municipal no 663/2001,
restringir-se à 25/11/2012
; - nos termos da Lei no. 568/99, o “adicional de merecimento e antiguidade”
incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base
.

Tem-se, portanto, que o fundamento do presente Agravo de Instrumento, é o fato de que as referidas decisões teriam alterado, indevidamente, o título executivo, que previu:
- direito a
incorporação da progressão funcional
ao salário percebido,
sem limitação temporal
; - incorporação da progressão funcional vertical da carreira
no salário percebido
.

O Relator, monocraticamente (
id. 168825698
), reconheceu que a sentença no procedimento de origem (
Ação Ordinária de Cobrança no 0004871-94.2013.811.0015 - cópia no id. 57243212 – p. 07/17 – autos no 1003050-57.2021.811.0015
), teve recurso apreciado em Turma Recursal (
cópia no id. 57243212 – p. 65 - autos no 1003050-57.2021.811.0015
), declarando, de ofício, a incompetência do juízo da 6o Vara Cível de Sinop, declinando a apreciação do presente Recurso de Agravo de Instrumento, à Turma Recursal. Decisão confirmada em Embargos de Declaração (
id. 168825698
).

De outro lado, no cumprimento de sentença de origem (
no 1003050-57.2021.8.11.0015 - 6a Vara Cível de Sinop
), inexiste registro da existência do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e da repercussão das decisões aqui proferidas. Ao contrário, o procedimento seguiu seu curso, inclusive com peticionamento da aqui Agravante, após o trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença – id. 123138880, solicitando a expedição de precatório no valor que entendia o seu crédito (
R$ 20.729,09 - vinte mil setecentos e vinte e nove reais e nove centavos
) - id. 123724193, no caso, com expedição já ocorrida (
id. 124088449
) e honorários (
id. 139395987
).

- do não cabimento do recurso, na hipótese.

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória da 6a Vara da Comarca de Sinop, no cumprimento de sentença no 1003050-57.2021.8.11.0015, que
acolheu a tese de excesso à execução, determinando a adequação dos cálculos.

No caso, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial (
cumprimento de sentença
) ou extrajudicial, por ser considerada sentença, cabe recurso inominado.

“Enunciado no 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3o, 4o e 5o, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“Enunciado 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Portanto, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento (
ausência de decisão de cunho antecipatório ou cautelar
). Isso porque, inexiste previsão nas Leis no 9.099/95 e no 12.153/09, para sua interposição em sede de Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. (Enunciado 143 do FONAJE) Agravo de Instrumento não conhecido.
” (TJMT – TR - AI: 10230119220228110000 – Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 02/06/2023 – Dje 06/06/2023)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC. 2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal. 3- Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1a TR – RAgI no 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023).

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei no. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; Página 1 de 4 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUARTA TURMA RECURSAL GABINETE DO JUIZ DE DIREITO RELATOR não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4o do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso.”
(TJPR - 4a TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - 3a TR - Agravo de Instrumento - No 71010336980 – Rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 19-01-2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, haja vista sua manifesta inadmissibilidade.
b)

Sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11o do CPC, sem honorários nesta fase.
c)

Preclusa a via recursal, certifique-se, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024